Tribunal: TJDFT
Processo: 0721815-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Direito de família. Agravo de instrumento. Ação de divórcio litigioso. Sentença prolatada. Notícia de acordo extrajudicial. Pedido de homologação no juízo de família. Lei de organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios. Inteligência do art. 27, da Lei 11.697/2008. Rol taxativo de competências. Exaurimento da competência do juízo de família. Pedido de homologação do acordo deve ser apreciado pelo juízo cível. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que reconheceu sua incompetência para homologar o acordo em favor do juízo cível.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o Juízo de Família possui competência para homologar o acordo firmado entre as partes.
III. Razões de decidir
3. Em consonância com o art. 27, da Lei 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios), a competência da Vara de Família é fixada por um rol taxativo de matérias, nele não se incluindo questões de natureza patrimonial, como é o caso dos autos. Uma vez decretada o divórcio e a partilha de bens do casal, a jurisdição do juízo de família exaure sua competência, porquanto não cabe a este apreciar questões relativas ao patrimônio partilhado, inclusive o pedido de homologação de acordo extrajudicial celebrado pelas partes. É importante consignar que a sentença que determina a partilha de bens na ação de divórcio possui natureza meramente declaratória, sendo incabível a resolução de conflitos inerentes ao patrimônio partilhado perante o Juízo de Família, porquanto exaurida sua competência prevista na legislação de organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.697/2008: art. 27.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CC 07150208120248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 27/5/2024, publicado no DJE: 11/6/2024; TJDFT, CC 07455206720238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 11/3/2024.